Tribunal: TJMT
Processo: 1027272-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1027272-71.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
PACIENTE: GABRIEL JOAO KOERICH RAISER
IMPETRADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO em favor do paciente GABRIEL JOAO KOERICH RAISER, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso – MT.
Narra que o Paciente, preso em flagrante delito, por volta das 23h50, na data de 28/12/2020, acusado do cometimento do delito descrito no artigo 24-A da Lei 11.340-06. O custodiado é filho dos idosos BEJAMIN RAISER NETO e INÊS CELESTE KOERICH RAISER, com efeito suporta medida de afastamento do lar em razão de vício crônico em drogas e álcool.
Aponta que a medida protetiva imposta em desfavor paciente ocorreu na data de 11/11/2020, na qual, à época dos fatos teria praticado conduta violenta em desfavor de seu pai e, com isso, sua mãe suportaria sofrimento psicológico e, também, temeria pela vida de seu marido. Razão pela qual foram fixadas medidas protetivas, tais como: afastamento do lar, proibição de manter contato, proibição de se aproximar à distância mínima de 500 metros e imposição de tornozeleira eletrônica com controle do botão do pânico à vítima (Id 4664489- Processo PJE 1009089-29.2020.8.11.0040.
Elenca que, na data de 28/12/2020, o custodiado teria descumprido a medida protetiva ao se deslocar até a residência da vítima e lá ingressado, quando estava sob o efeito de álcool, bem como sem a tornozeleira eletrônica.
O custodiado foi conduzido até a autoridade policial onde foi dado como incurso nas disposições do artigo 24-A da Lei 11340-06 e, conduzido à audiência de custódia, quando foi determinada a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Fundamenta a desproporcionalidade da prisão preventiva, pois o paciente iniciou-se no vício das drogas e, atualmente, com 31 (trinta e um) anos de idade, nunca realizou um tratamento de saúde eficaz, tampouco contra sua vontade através de internação compulsória. Ademais, preclusos mais de 15 (quinze) anos sob os efeitos viciosos de drogas e álcool, desprovido de auxílio no tratamento da doença que lhe acomete (CID 10 F19); tem-se que neste momento o estado de saúde do paciente é crônico, não sendo solução medicamentosa ou terapêutica, o cárcere.
Assim, deve ser vista com cautela a decretação da prisão preventiva, nos casos de infringência ao disposto no artigo 24-A da Lei 11.340-06, pois tem-se que no caso concreto, o descumprimento da medida protetiva, pelo ato de ir até a residência materna, desprovido de ato de violência ou ameaça, mas apenas para expressar que “não quer mais morar na rua”, não encontra proporção no caráter secundário da prisão preventiva.
No caso, expressa a lei que, para evitar prisão preventiva, pode o julgador, diante de descumprimento, substituir a medida anteriormente imposta, fixar outra medida ainda em cumulação. E, somente como último fundamento de validade, decretar a prisão preventiva.
Por fim, requer a concessão liminar para determinar a imediata soltura do paciente, ainda que com a fixação de cautelares diversas, na forma do §4o, artigo 282 Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
É cediço que o habeas corpus destina-se a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.
Fundamenta o impetrante que há desproporcionalidade no decreto de prisão preventiva do paciente, requerendo a substituição por outras medidas.
No caso dos autos, tem-se que o paciente descumpriu medidas aplicadas em favor de seus pais, bem como é viciado em drogas do qual se recusa a tratamento, sendo que as medidas já impostas não foram suficientes.
Assim, demonstrada a periculosidade do paciente que pode vir a novamente tentar contra os seus pais. Portanto, não há se falar em aplicação de outras medidas, ao menos em cognição sumária.
Desse modo, justificou o magistrado singular:
“Nesse sentido, a ordem pública encontra-se abalada, bem como a ofendida necessita de proteção imediata e efetiva, sendo necessário se concretizar o Princípio da Proteção previsto no art. 226, § 8o, da Constituição Federal, impondo-se a realização de um juízo de ponderação entre o direito de ir e vir do réu e o direito à proteção da ofendida, de forma que no caso ora tratado prevalece, por ora, a proteção da vítima. Resta demonstrando nos autos, assim, a necessidade e adequação da decretação da prisão preventiva, para proteção das vítimas e em garantia da ordem pública, encontrando-se atendido o princípio da proporcionalidade, em sua dimensão da vedação da proteção deficiente”.
Portanto, diante da conduta noticiada nos autos, entendo que a manutenção da prisão é medida impositiva, porque se sobrepõem ao interesse do Paciente, a necessidade imperiosa de proteção às vítimas.
A considerar ainda, a gravidade concreta do fato em questão, para salvaguardar a ordem pública. Assim, observa-se, sem qualquer dificuldade, que a prisão preventiva do paciente é plenamente justificada.
Portanto, dos argumentos apresentados não vislumbro, em sede de cognição sumária, presentes os pressupostos à concessão da tutela de urgência reclamada, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Diante deste aspecto, entendo que o carcer ad cautelam se justifica, diante da necessidade de resguardar a ordem pública, de sorte que também não há como taxar de imotivada a decisão que decretou a prisão preventiva.
Destarte, não evidenciado, a ilegalidade e o constrangimento ilegal apontado reputa-se indispensável o confronto das alegações expendidas na inicial com as informações a serem prestadas pela autoridade inquinada de coatora e, por conseguinte, indefiro a tutela de urgência pretendida.
Do mesmo modo, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares nesse momento processual.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Após, ao Relator a quem for distribuído o processo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora Plantonista